Tribunal: TJDFT
Processo: 0739891-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão Classe 8a Turma Cível Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0739891-44.2025.8.07.0000 Agravante Banco Votorantim S.A. Agravados Jose Rodrigues Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 76432127) que não conheceu do seu agravo de instrumento, por entender que não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo, configurando deserção. Em razões recursais (Id 76669045), sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão, pois a decisão embargada não considerou a impossibilidade técnica de recolhimento prévio das custas recursais antes da distribuição do agravo, uma vez que o sistema eletrônico do TJDFT somente gera as guias após a protocolização do recurso. Alega, ainda, erro material, porque, embora tenha sido declarada a deserção, o embargante recolheu as custas no mesmo dia da distribuição, conforme comprovantes já juntados aos autos, inexistindo mora ou inércia capaz de justificar a penalidade imposta. Argumenta que a decisão desconsiderou essa realidade procedimental, impondo ônus desarrazoado à parte, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e do acesso à justiça (art. 4o do CPC), além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, requer a “reconsideração e reforma da decisão prolatada, decidindo pela admissão do recurso pelo cumprimento dos pressupostos recursais”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 20/10/2025, foi prolatada sentença terminativa no processo de referência (n. 0732552-31.2025.8.07.0001), na qual o juízo de origem indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil (Id 254036640 do processo de referência). Ressalto, inclusive, que contra aludida sentença a parte autora, ora embargante, interpôs recurso de apelação (Id 256345060), o qual ainda não subiu a esta instância recursal. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento e recursos a ele correlatos pendentes de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurara, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019), DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 8a Turma Cível, conforme aresto abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 0722806-50.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 14/01/2023.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos contra decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora